Tribunal: TJDFT
Processo: 0009127-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009127-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56922431, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 57553224, manifestação do SINDIRETA E OUTROS. Ante o pagamento, julgo extinta a presente execução quanto a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. I. Brasília, 16 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador